Tribunal: TJMT
Processo: 1031094-31.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031094-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NADJA MARIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 018.053.211-10 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1031094-31.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Nadja Maria Gomes Dos Santos

Recorrida(s):

Energisa S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Quanto à ausência de dialeticidade recursal, constato que a Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a concessionaria de energia elétrica comprovar a contratação da UC que originou o débito, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença homologada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso,

proponho julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para:

a) condenar a parte reclamante ao pagamento de R$ 975,65 (novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença;

b) deferir o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de R$ 840,65 (oitocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do Código Civil) e retificar o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença; e

c) condenar a parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em decorrência da má fé, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

-
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Colendos pares;

Argumenta a Recorrida que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida, pois a mera declaração de não possuir condições de arcar com à custa não é suficiente para ser beneficiária. Requer que o presente recurso seja declarado deserto.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto à ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A parte autora nega a existência de relação jurídica entre as partes em relação à UC no344179-7, instalada na Rua das camélias, jardim Cuiabá e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado no valor de
R$840,65 – disponibilizado em 25/07/2018
, que ocasionou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Entendo que cabia a concessionária Reclamada comprovar a origem da obrigação, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em telas sistêmicas, histórico de contas, histórico de consumo e ficha cadastral, tais desprovidas de assinatura da consumidora, sem estarem acompanhadas de outras provais, tais como gravação de áudio do serviço de atendimento ao cliente ou documentos pessoais, não se prestam para o fim desejado.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é sabido, a inclusão do nome do consumidor no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, por si só, gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova deste fato.

Em relação ao
quantum
indenizatório a ser arbitrado titulo de dano moral, entendo que deve ser levado em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliado a existência de anotações posteriores, não questionadas judicialmente, conforme consulta a CDL, por meio de convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, vejamos:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: NADJA MARIA GOMES DOS SANTOS

DATA NASCIMENTO: 15/01/1983

CPF: 018.053.211-10

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: VITORIA IMOVEIS LTDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3324-0804

DATA VENCIMENTO: 15/05/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1380

VALOR: 3.390,38

DATA INCLUSAO: 13/08/2021

* CREDOR: AGUAS CUIABA S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 03/08/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 05125846

VALOR: 6.930,52

DATA INCLUSAO: 26/03/2019

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 25/07/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000344179201807

VALOR: 840,65

DATA INCLUSAO: 07/09/2018

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 3 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.801.865.447-4

05/08/2022 15:54:39-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
declaro a inexistência do débito questionado no valor de R$
840,65
,
condeno a Recorrida pagar ao Recorrente, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (25/07/2018).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022